Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-08.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-08.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: SANTANA MARIA DE JESUS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR DE INÉPCIA E DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA COBRANÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por intempestividade, no contexto de embargos à execução movidos pelo Município de Curralinho em face de Santana Maria de Jesus Alves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, bem como a validade do contrato de contratação e a exigibilidade do título executivo, caso o recurso seja conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerada a intimação da sentença no dia 24/02/2023 e o início da contagem no dia 27/02/2023, a apelação interposta em 10/04/2023 está dentro do prazo de 30 dias da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, e art. 224 do CPC.

4. Sobre a preliminar de mérito de inépcia e ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, I, III e §1º do CPC. No entanto, a contratada juntou contrato de Locação e Termo Aditivo ao contrato de nº 20190029.

5. Quanto ao mérito, a contratada comprovou o vínculo jurídico válido e a exigibilidade do título, com a apresentação de contrato e termos aditivos regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 183, §1º, 224, 373, I, 798, I, “a”, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, REsp nº 1.100.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11/10/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em decorrência da Decisão Monocrática que não conheceu a
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada pelo
agravante
em face de
SANTANA MARIA DE JESUS ALVES
.

Em síntese da demanda, o Município narra que celebrou contrato de locação com Santana Maria, tendo como objeto um imóvel situado na Av. Jarbas Passarinho, s/nº.

Sustenta que, em razão do inadimplemento do Município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, a contratada ajuizou ação executiva.

Porém, o Município discorda veementemente das alegações da contratada, uma vez que há nulidade do Terceiro Aditivo ao Contrato nº 20190029, alegando que não há qualquer débito pendente.

Diante do exposto, requereu a total improcedência da ação executiva, com a condenação da contratada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, o Juízo julgou improcedente a demanda.

Inconformado com a sentença, o Município interpôs apelação cível no dia 10/04/2023 para reformar o julgado, sob a preliminar de mérito de irregularidade da inicial, por ausência de interesse processual e inépcia da inicial. No mérito, pugna pela superveniência do interesse público sobre o particular, a ausência de comprovação da inadimplência pela contratada e a inexigibilidade do título executivo. Além disso, ainda pugna o excesso da execução.

Em Decisão Monocrática, a relatora não conheceu do recurso.

Insatisfeito, o Município interpôs Agravo Interno para alegar que houve contagem errônea dos dias úteis, visto que houve ciência da sentença somente no dia 24/02/2023 e a apelação cível protocolada no dia 10/04/2023, logo estaria tempestiva. Dessa forma, caso constata a tempestividade, a necessidade de julgamento da Apelação Cível.

Mesmo intimada, a contratada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18384596 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a tempestividade do recurso de Apelação, caso tempestiva, a necessidade de julgamento da Apelação Cível.

Neste sentido, considerando a ciência da intimação ocorrida no dia 24/02/2023 (sexta-feira), o início da contagem do prazo fora iniciado no dia 27/02/2023 (segunda-feira), sendo a Apelação Interposta no dia 10/04/2023, logo estando devidamente tempestiva por não ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º com o art. 224 do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, passo a analisar o recurso de Apelação Cível.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL E DA INÉPCIA DA INICIAL

O embargante alega, em síntese, que a inicial é inepta e possui ausência de interesse processual. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Sobre o indeferimento da exordial nos argumentos acima, o art. 330, I, III e §1º do CPC é sucinto sobre o assunto, senão vejamos:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

III - o autor carecer de interesse processual;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso em tela, a contratada juntou aos autos Contrato de Locação e Termo Aditivo ao contrato de nº 20190029, documentos que comprovam a existência de um vínculo jurídico entre as partes e o direito ao recebimento dos aluguéis.

Portanto, resta evidenciado o interesse processual do embargado, uma vez que este possui um direito líquido e certo, qual seja, o de receber os valores devidos a título de aluguel.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar.

DO MÉRITO

O artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece um dos pilares da execução civil: a exigência de um título executivo para que se possa iniciar uma execução.

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Em outras palavras, para se cobrar uma dívida de forma coercitiva, é necessário que exista um documento que comprove de forma clara, precisa e inequívoca essa dívida.

O Município argumenta que há ausência do processo administrativo licitatório torna o contrato inválido. No entanto, o ônus da prova quanto à invalidade do negócio jurídico cabe à parte que alega a nulidade, ou seja, a Fazenda Pública.

Neste sentido, a contratada apresentou na execução o contrato de contrato de locação de nº 20190029, datado de 04/01/2019 em ID 53049730 Pág. 12 a 15, Termo Aditivo ao contrato de nº 20190029 datado de 29/06/2020 em ID 53049730 Pág. 16 e 17 e o contrato de nº 2021.18.01.0001-CPL, demonstrando a existência de um vínculo jurídico válido entre as partes.

Ademais, o contratado justificou a dispensa de licitação com base no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, o que, em princípio, afasta a alegação de irregularidade.

Logo, a alegação de falta de liquidez e certeza do título executivo, bem como de insuficiência de lastro probatório não persistem, em razão do preenchimento dos requisitos legais para a execução, conforme dispõem os artigos 786 e 784, inciso III, do CPC. Assim, o título executivo é apto a embasar a presente execução.

Assim, verifico que a contratada anexou documentos que comprovam a inadimplência do Município, logo, a Ação de Execução estava instruída com os documentos e carga probatória necessária, nos termos do art. 373, I e art. 798, I, C do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

Nos mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EMPENHO. REJEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente.

2-Necessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado à percepção da importância de R$ R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

3-Contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

4-As alegações do Município Agravante sobre inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do não processamento da dívida em restos a pagar, não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

(...)

6-A relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada pelo Agravado, de forma que competia ao Município locatário o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e, diante da ausência de provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados, impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003321-31.2017.8.14.0083 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. COMPROVAÇÃO ATRAVES DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECTARIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA- AJUIZAMENTO AÇÃO - JUROS MORATORIOS- CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1. Quanto a argumentação de que não houve comprovação a ex execução do serviço prestado, entendo que, tal argumento não merece acolhimento, pois, de acordo com as provas juntadas aos autos, demonstrou a empresa apelada a execução do contrato, entre as quais, a apresentação de nota de empenho, assinada por servidores da Prefeitura (Id n&deg; 6509541); o contrato assinado de prestação de serviços de locação de veículos (Id n&deg; 6509541 a n&deg; 6509542); notas fiscais, demonstrativos de aluguel dos veículos (Id 6509542 a 6509543).

2. Já em relação a comprovação de parte dos débitos, entendo que a Fazenda Pública não trouxe qualquer comprovação de que o referido pagamento se refere as notas fiscais objetos da presente ação.

3. Em relação a litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

4. Merece ainda reforma a sentença em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária. Termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da ação. Ao passo que o termo inicial dos juros é a citação.

5. Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0035366-31.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Sobre o excesso na execução, este também não merece prevalecer, visto que a discussão sobre os honorários advocatícios é válida, nos termos do art. 85, §1º do CPC.
in verbis
:

Art. 85. (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente o conhecimento do recurso e seu desprovimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 21/11/2024